Tribunal: TJDFT
Processo: 0710790-52.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à repetição em dobro de quantia indevidamente cobrada e ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré em face da sentença, que julgou procedentes, em parte, os pedidos.2 – Uniformização de jurisprudência. Responsabilidade de agência de turismo pelo descumprimento de contrato de hospedagem em razão de omissão do empreendimento. Na forma do art. 18 da Lei n. 12.153/2009, a uniformização de jurisprudência é cabível quando houver divergência de entendimento sobre questão de direito material entre Turmas do mesmo Estado. No caso em exame, os paradigmas indicados para demonstrar a divergência são dos Tribunais do Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, órgãos que não integram o sistema dos juizados especiais, e apenas um de Turma Recursal do TJDFT, cujo sequer se coaduna com a questão que ora se examina. Ademais, o pedido não foi formulado com clareza e na forma regimental (art. 57, § 1o. do Regimento Interno). Não se conhece, pois, de pedido de uniformização de jurisprudência.3 – Contrato de hospedagem. Cobrança em duplicidade. Repetição em dobro. A cobrança em duplicidade de valor relativo a contrato de hospedagem enseja a repetição em dobro, conforme disposição do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando ausente engano justificável. A autora, em 18/08/2022, por intermédio da ré, efetuou reserva de hospedagem, ao valor de R$ 458,59, a ser usufruída no período de 27/08/2022 a 28/08/2022, no Hotel Golden Tulip Brasília Alvorada (ID. 46109688 e 46109689). Contudo, no momento do check-in, foi informada de que não constava o pagamento da reserva, de modo que precisou despender novamente a monta de R$ 476,06, para se hospedar (ID. 46109691). O fato caracteriza a cobrança indevida, que comporta repetição em dobro, nos termos da norma supracitada, tal como fixado na origem. Precedente (Acórdão 1349609, 07630957920198070016).4 – Responsabilidade solidária da agência de turismo. Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, os fornecedores respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, e art. 25 ,1o, do CDC). No caso em exame, não se pode precisar de quem partiu a falha operacional que gerou a cobrança indevida em questão, se da ré, quando do repasse, ou do empreendimento, na contabilização. Assim, na forma dos dispositivos supracitados, remanesce a responsabilidade da ré pelo imbróglio. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J